Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – LTCAT. ELIMINAÇÃO DOS RISCOS. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. BOA-FÉ. Nos termos do artigo 79, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.